Tribunal: TJSP
Processo: 2204990-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO MARÍTIMO
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - bloqueio de valor encontrado em conta bancária de titularidade da empresa executada - alegação de que a importância constrita se destina ao pagamento dos colaboradores e à continuidade das atividades da devedora - fatos descritos não são aptos a obstar o direito de o credor satisfazer o seu crédito - impenhorabilidade não reconhecida - agravo

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - bloqueio de valor encontrado em conta bancária de titularidade da empresa executada - alegação de que a importância constrita se destina ao pagamento dos colaboradores e à continuidade das atividades da devedora - fatos descritos não são aptos a obstar o direito de o credor satisfazer o seu crédito - impenhorabilidade não reconhecida - agravo improvido.